Tribunal: TJES
Processo: 5001200-37.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001200-37.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ODETE MARIA DE SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001200-37.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ODETE MARIA DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA REPENTINA DE ENERGIA. ELETRODOMÉSTICO DANIFICADOS. DEVER DE REPARAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, ajuizada por ODETE MARIA DE SOUZA em face de EDP ESPÍRITO SANTO EMPRESA DE ENERGIA S.A., em síntese narra o Recorrido que nos últimos meses de 2023 e primeiros meses de 2024 se tornaram mais frequentes quedas de energia na região, tendo havido, inclusive, sido feitos contatos com a EDP para relatar o fato. Em
12 de maio de 2024
, porém, após uma dessas quedas de energia repentinas, todos os eletrodomésticos da casa, evidentemente, desligaram. Mas, com o retorno da força elétrica (que ocorreu em menos de um minuto, sem que houvesse tempo para qualquer tipo de medida por parte da cliente), a SMART TV da marca Samsung, 43’’, modelo UN43T5300AGXZD. Assevera que realizou vários atendimentos junto à demandada, a fim de que fosse custeado o conserto do seu aparelho televisor, tendo a empresa solicitado, para tanto, laudo técnico de assistência técnica autorizada, cuja diligência foi cumprida pela consumidora, afirma que, não obstante a assistência técnica tenha emitido o laudo técnico apontando a queda de energia como a causa do vício apresentado na tv, a requerida negou o custeio do reparo do referido objeto. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), a par do pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

(2).
A sentença proferida pelo juízo a quo,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral nos seguintes termos: “condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), corrigido monetariamente a partir do desembolso, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo. Outrossim, condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02 (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo”.

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alega incompetência do juizado especial cível pela necessidade de perícia, ausência do dever de ressarcimento, inexistência de danos morais, ilegitimidade ativa ad causam da Parte Autora.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). Em preliminar a Recorrente pugna pela incompetência absoluta do juizado especial, pois embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial, uma vez que as provas dos autos são suficientes para o julgamento do mérito da causa. Assim, nego a preliminar suscitada.

(6). Quanto a ilegitimidade ativa alegada pela Recorrente, o código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu artigo 17, equipara a consumidores todas as vítimas do evento danoso, da mesma forma no seu art. 2º definem consumidor como qualquer pessoa que se beneficia do serviço como destinatário final. No caso, a falha na rede elétrica, que danificou o bem, a Recorrida é uma vítima direta do acidente de consumo, ainda que o eletrodoméstico não esteja no nome da autora da ação, ela possui legitimidade para pleitear a indenização, a qual conseguiu demonstrar que era a moradora do imóvel, usuária do serviço de energia e a real possuidora do bem danificado. Assim, nego a preliminar suscitada.

(7). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a recorrente reconheceu que houve ocorrência de perturbação no sistema elétrico da consumidora, mas alega que esta ocorrência não causou danos para a recorrida, porém não demostrou provas que ateste a ausência de falha na prestação de serviço, tudo denota a falha no serviço prestado pela concessionária, dessa forma, irretocável a
decisum
recorrida. No que se refere aos danos morais, observa se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, sendo o
quantum
definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (tratando-se de serviço essencial ao cotidiano), não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)